Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. A ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou as alegações de devolução da quase totalidade dos equipamentos. Há prova apenas da devolução de 19 pisos de chapa para andaime, o que foi devidamente considerado na r. sentença, com os devidos descontos.
4. A parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o requerido deverá arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
5. Estando ausente a demonstração de má-fé do autor ao ajuizar a ação monitória, não deve haver a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados a maior (art. 940 do CC/2002).
6. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.